Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738366-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME, KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0703904-80.2017.8.07.0014, em que litiga com TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME e KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa ao SISBAJUD e a renovação de pesquisas a sistemas conveniados. Em suas razões recursais o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da fundamentação e da demonstração da lesão grave e de difícil reparação, a fim de que seja determinada a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 31124396). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, as pesquisas de bens solicitadas já foram realizadas e restaram infrutíferas, conforme se infere dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Verifica-se, ainda, que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator